Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725511-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS SOUZA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonas Souza Cardoso contra decisão proferida pelo 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 160436471 do processo n. 0704659-82.2023.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 48332821), o agravante defende não possuir condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Salienta que, para “a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, não exige a lei que o requerente esteja em situação de completa privação de recursos materiais”. Cita o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o art. 98, caput, do CPC e regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, a fim de defender o seu direito ao benefício. Destaca que, embora aufira renda bruta acima da média nacional, “os valores líquidos, isto é, o valor que realmente dispõe e pode contar, não ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos”. Assim, aponta que a sua remuneração líquida é de R$5.742,02 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos) e, quando é disponibilizada em sua conta-corrente, ainda é descontado, automaticamente, outros valores. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Ato contínuo, após a interposição do agravo de instrumento, o autor emendou o recurso, com novos fundamentos e documentos (ID 48388698). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, verifica-se que, após a interposição do agravo de instrumento, o autor apresentou nova petição recursal, em substituição à primeira peça, com novos documentos (ID 48388698). Trata-se, na verdade, de emenda ao recurso originário. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato devem ser concentrados na peça recursal originária. Embora o parágrafo único do art. 932, do CPC preveja a possibilidade de emenda do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanear vício eventualmente percebido, é pacífico na jurisprudência que essa oportunidade é voltada para o saneamento de vício formal, não se prestando, pois, à complementação dos fundamentos do recurso. Sobre o tema, cita-se o elucidativo julgado do c. Superior Tribunal de Justiça de relatoria do i. Ministro Luiz Filipe Salomão: (...) 2. Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745552/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019) A esse respeito também é interessante mencionar o enunciado administrativo n. 6, também da Corte Cidadã: Enunciado administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal. Dessa forma, nada a prover em relação à petição de emenda de ID 48388698. Acerca do pedido liminar realizado no recurso originário, o inciso I do art. 1.019 do CPC[2] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[3]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[4], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[5] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da antecipação da tutela recursal exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pleito liminar para suspender o cancelamento da distribuição até a análise do mérito pelo Colegiado. Quanto à petição de emenda ao agravo, nada a prover. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.